Tribunal: TCU
Processo: 038.166/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar no âmbito de representação sobre possíveis irregularidades em convite para a contração de serviços de reforma e construção da unidade do Senai localizada no município de Caçador/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação apresentada pela empresa Traços Serviços Ltda. em face do Convite 0511/2023/Senai, do tipo menor preço global, aberto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional de Santa Catarina (Senai/SC) , objetivando a contração de serviços de reforma e construção da unidade localizada no município de Caçador/SC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório precedente, bem como as medidas acessórias constantes na mencionada decisão; 9.2. notificar a prolação deste acórdão ao Departamento Regional do Senai no Estado de Santa Catarina e ao interessado.